Tribunal: TJDFT
Processo: 0011071-84.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0011071-84.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RIBAMAR MENDONCA GARCES, MARIA DA PENHA LINHARES GARCES, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JOSE RIBAMAR MENDONCA GARCES, MARIA DA PENHA LINHARES GARCES, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por MB ENGENHARIA SPE 040 S/A e BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., contra decisão de acórdão ID – 12754559, onde o embargante requer que sejam os mesmos acolhidos, com nítido interesse modificativo ID – 12959890. Em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JOSÉ RIBAMAR MENDONÇA GARÇES e MARIA DA PENHA LINHARES GARÇES para a resposta. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador JOÃO EGMONT Relator